Tribunal: TJES
Processo: 0005890-30.2020.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005890-30.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A e outros (3)
APELADO: LEONARDO BIANCARDI BONADIMAN
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CDL. REJEIÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DOS ÓRGÃOS MANTENEDORES DE CADASTRO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2º, DO CDC. SÚMULA 359/STJ. ENVIO PARA ENDEREÇO FORNECIDO PELO CREDOR. DEVER CUMPRIDO. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSOS PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por órgãos de proteção ao crédito (Serasa S.A. e CDL Linhares) contra sentença que os condenou, solidariamente com a empresa credora, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de inscrição em cadastro de inadimplentes. As apelantes sustentam, em suma, o cumprimento de seu dever legal de notificação prévia e a ausência de responsabilidade pela veracidade da dívida informada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão: (i) definir a legitimidade passiva da entidade que apenas reproduz a informação de inadimplência (CDL); e (ii) verificar a responsabilidade civil dos órgãos mantenedores de cadastro (Serasa e CDL) quando comprovado o envio de notificação prévia ao consumidor no endereço fornecido pelo credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A entidade que reproduz e dá publicidade a uma informação restritiva de crédito, ainda que originada em outro banco de dados, integra a cadeia de consumo e possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação que discute a regularidade do registro.

A responsabilidade dos órgãos mantenedores de cadastros de proteção ao crédito, nos termos do art. 43, § 2º, do CDC, e da Súmula 359, do STJ, restringe-se à obrigação de notificar previamente o consumidor sobre a inscrição, não lhes cabendo aferir a veracidade da dívida informada pelo credor.

O dever de notificação é considerado cumprido com o envio da comunicação para o endereço fornecido pelo credor, sendo desnecessária a comprovação de recebimento (Súmula 404/STJ) e irrelevante eventual desatualização do endereço, cuja responsabilidade pela correção é do credor.

Uma vez comprovado nos autos o envio da notificação prévia ao endereço indicado pelo credor, não se configura ato ilícito por parte dos órgãos de proteção ao crédito, devendo a responsabilidade pelo dano decorrente da inscrição indevida ser imputada exclusivamente à empresa credora que forneceu a informação incorreta.

IV. DISPOSITIVO

Recursos providos.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; CPC, art. 85, § 2º; Súmulas 359 e 404, do STJ.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.083.291/RS; STJ, REsp 2.092.539/RS; TJES, Apelação Cível nº 5000804-16.2022.8.08.0032.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível

PROCESSO Nº 0005890-30.2020.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEONARDO BIANCARDI BONADIMAN

Advogado(s) do reclamante: RODOLFO PERINI GOMES

APELADO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A, SERASA S.A., CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LINHARES - CDL, CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LINHARES

Advogado(s) do reclamado: LUCIANA DA SILVA FREITAS, ARMANDO MICELI FILHO, CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO, EDUARDO CHALFIN REGISTRADO(A) CIVILMENTE COMO EDUARDO CHALFIN, BERESFORD MARTINS MOREIRA NETO, ALINE DE SOUZA DIAS

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por
SERASA S.A.
e
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LINHARES - CDL
, em razão de sua inconformidade com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (id 18540018 e id 18540031), que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização ajuizada por
LEONARDO BIANCARDI BONADIMAN
.

A decisão de primeiro grau condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), em virtude de inscrição em cadastro de inadimplentes considerada indevida.

Ao apresentar suas razões recursais, a apelante
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LINHARES - CDL
(id 18540189) suscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva. No mérito, defende a ausência de ato ilícito, argumentando que a responsabilidade pela notificação prévia recai sobre o órgão que efetivamente arquivou o registro, e que tal notificação foi comprovadamente realizada.

A apelante
SERASA S.A.
(id 18540032), por sua vez, sustenta a inexistência de vício na prestação de seu serviço, pois sua responsabilidade se limita ao envio da comunicação prévia ao endereço fornecido pelo credor, o que foi devidamente cumprido, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Devidamente intimado para apresentar contrarrazões (id 18540194), o apelado pugnou pela manutenção da sentença.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Pois bem. Inicialmente, registro que os recursos preenchem os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, encontrando-se tempestivos, bem como houve o recolhimento do devido preparo recursal, razão pela qual devem ser conhecidos.

Dito isso,
passo à análise da preliminar de ilegitimidade passiva sustentada pela apelante CDL Linhares
.

Nesse ponto, a apelante argumenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois o registro de débito não foi originado em seu banco de dados, mas sim no da corré Serasa S.A., e que a visualização da informação por seus associados decorreu de um convênio de compartilhamento de dados.

Contudo, a preliminar não merece acolhimento.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal é pacífica no sentido de que todos os órgãos que integram o sistema de proteção ao crédito e que, de alguma forma, reproduzem ou dão publicidade a uma inscrição, possuem legitimidade para responder a ações que questionem a regularidade do registro.

Ao disponibilizar em seu sistema a informação restritiva originada de outro banco de dados, a CDL Linhares passou a integrar a cadeia de consumo, tornando-se corresponsável pela divulgação do dado perante seus associados e o mercado. A existência de convênio operacional entre os diversos
bureaus
de crédito, embora lícita, cria uma rede de informações em que todos os participantes se beneficiam e, por consequência, assumem a responsabilidade pela publicidade dos dados que veiculam.

Nesse sentido,
a legitimidade passiva não se confunde com a responsabilidade civil pelo evento danoso, que é matéria de mérito
. A pertinência subjetiva da lide, no caso, define-se pela simples participação na divulgação da informação que o consumidor reputa lesiva.

A propósito, a jurisprudência é firme:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE REGISTROS EM BANCO DE DADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. Legitimidade passiva do SPC.
Todas as entidades que compõem o Serviço Central de Proteção ao Crédito SCPC são conjuntamente responsáveis por danos causados àqueles prejudicados por seus serviços. Em que pese as CDLs, SPCs ou outras associações sejam pessoas jurídicas diversas, atuantes em localidades diferentes, integram um mesmo sistema, cujo mote é receber e divulgar dados referentes à restrição de crédito. Sendo esta sua atividade e aquele o sistema do qual são parte, respondem pela inadequação na prestação do serviço, não importando se o credor é associado a um ou outro componente
. Precedentes desta Corte. APELO PROVIDO. UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 70076794445 RS, Relator: Glênio José Wasserstein Hekman, Data de Julgamento: 28/03/2018, Vigésima Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/04/2018).

Assim, por ter reproduzido e dado publicidade à inscrição questionada, a CDL Linhares possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda.

Rejeito, pois, a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo à análise do mérito dos recursos interpostos por
SERASA S.A.
e
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LINHARES – CDL
, momento em que ambas as apelantes defendem a ausência de ato ilícito, sustentando que cumpriram seu dever legal.

Com razão as recorrentes. Explico.

A controvérsia central reside em definir a extensão da responsabilidade dos órgãos mantenedores de cadastros de proteção ao crédito. A sentença de primeiro grau fundamentou a condenação na solidariedade entre o credor (Editora Educacional) e as entidades arquivistas (Serasa e CDL), por entender que a inscrição era indevida e que a notificação prévia foi falha, pois enviada a endereço diverso daquele constante no contrato de prestação de serviços educacionais do autor.

Contudo, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece uma clara distinção entre a responsabilidade do credor e a do órgão mantenedor do cadastro. Ao credor, que origina a informação, incumbe a responsabilidade pela veracidade da dívida e pela correção dos dados do devedor. Aos órgãos de proteção ao crédito, por sua vez, cabe tão somente a obrigação de notificar previamente o consumidor antes de proceder à inscrição, nos termos do artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Este entendimento está cristalizado na
Súmula 359, do STJ
, que dispõe: "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição.".

Nesse sentido, a atividade das entidades como a Serasa e a CDL consiste em arquivar e publicizar as informações que lhes são fornecidas pelos credores. Não lhes é atribuída a obrigação de investigar a existência ou a legitimidade da dívida, tampouco de conferir a exatidão de todos os dados cadastrais informados. Sua responsabilidade se exaure com o cumprimento do dever de comunicação prévia.

A esse respeito, colaciono o seguinte julgado proferido no âmbito deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5000804-16.2022.8.08.0032 APELANTE: MARIA JOSÉ FLORENTINO DOS SANTOS APELADOS: BANCO DO BRASIL S.A E OUTRO RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA ACÓRDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS UNILATERAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME 1[...] 2.
A responsabilidade do órgão de proteção ao crédito não se configura quando este cumpre o dever de notificar previamente o consumidor no endereço informado pelo credor, sendo a responsabilidade pela veracidade das informações exclusivamente do fornecedor
. [...] 6.
A responsabilidade da Serasa S/A não é configurada, uma vez que o órgão de proteção ao crédito apenas se utiliza das informações fornecidas pelo credor, não cabendo a ele verificar a veracidade da dívida informada. Ademais, restou comprovado que a Serasa S/A enviou notificação prévia ao endereço fornecido pelo credor, em conformidade com o art. 43, § 2º, do CDC.
[...]
.Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 14 e 43, § 2º; CPC, art. 85, § 2º e § 3º; STJ, Súmula 297 e Súmula 83. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; STJ, AgInt no AREsp 2.114.822/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJ 13.10.2022; STJ, REsp 1083291/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 09.09.2009. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50008041620228080032, Relator: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível).

No caso dos autos, a apelante Serasa S.A. comprovou de forma inequívoca o envio da comunicação prévia ao apelado (ID 18540032, p. 7; ID 18540019). Os documentos, como as listas de postagem e os detalhes do comunicado, demonstram que a notificação foi remetida ao endereço: AV. SÃO MATEUS, 1458, AP 101, ARAÇÁ, LINHARES-ES, CEP 29901-396.

Diante disso, o juízo de primeiro grau considerou a notificação inválida por ter sido enviada a endereço diverso do que constava no contrato de prestação de serviços educacionais do autor. Ocorre que, conforme a tese firmada pelo STJ em sede de recurso repetitivo (REsp 1.083.291/RS),
o dever do órgão arquivista é cumprido com o envio da correspondência para o endereço fornecido pel
o credor
, não sendo sua responsabilidade investigar se tal endereço está ou não atualizado.

Nesse sentido, a Serasa S.A. demonstrou que o endereço para o qual enviou a notificação foi exatamente aquele que a credora, Editora e Distribuidora Educacional S/A, informou em seu sistema (ID 18540032, p. 7). Se houve erro na informação do endereço, a falha é imputável exclusivamente ao credor, que detinha a relação jurídica com o consumidor e era o responsável por manter seus dados cadastrais corretos.

Ademais, a
Súmula 404, do STJ
é clara ao dispensar a necessidade de Aviso de Recebimento (AR), bastando a comprovação do envio da correspondência. Recentemente, o próprio STJ evoluiu para admitir a notificação por meios eletrônicos, como e-mail e SMS, reforçando que o objetivo da norma é dar ciência ao consumidor, sem impor formalismos excessivos e incompatíveis com a dinâmica das relações atuais (REsp 2.092.539/RS, j. 17/09/2024). A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ART. 43, § 2º, DO CDC. ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA ELETRÔNICA. E-MAIL. MEIO IDÔNEO. IRREGULARIDADE AFASTADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. "Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição" (Súmula n. 359 do STJ). 2. A comunicação prévia do consumidor acerca da inscrição de seu nome em banco de inadimplentes independe de excessiva formalidade, sendo suficiente que seja por escrito e a ele dirigida. 3. Na hipótese de os órgãos de proteção ao crédito optarem pelo envio, pela via postal, de carta sobre a negativação do nome do consumidor em banco de dados, ficam dispensados de comprovar o aviso de recebimento (AR). 4.
É válida a comunicação escrita, conforme prevê o art. 43, § 2º, do CDC, enviada por carta ou e-mail, desde que os dados do consumidor sejam fornecidos pelo credor ao órgão mantenedor do cadastro de inadimplentes
. 5. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 2158450 RS 2024/0263313-4, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 10/12/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/04/2025).

Dessa forma, tendo a Serasa S.A. comprovado o envio da notificação prévia para o endereço que lhe foi fornecido pelo credor, cumpriu integralmente sua obrigação legal, não havendo que se falar em ato ilícito de sua parte. O mesmo raciocínio se aplica à CDL Linhares, que apenas reproduziu uma informação cujo procedimento de inclusão observou os ditames legais.

Portanto, a conduta ilícita que gerou o dano ao apelado – a inscrição de uma dívida já declarada inexigível judicialmente – foi praticada exclusivamente pela credora,
EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A
. As apelantes,
SERASA S.A.
e
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LINHARES - CDL
, agiram no exercício regular de um direito, cumprindo as obrigações que a lei lhes impõe.

Desse modo, a sentença de primeiro grau merece reforma para afastar a condenação imposta às apelantes.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO dos recursos de apelação cível interpostos
e, no mérito,
DOU-LHES PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial em face de
SERASA S.A.
e
CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE LINHARES - CDL
.

Em razão da reforma da sentença e da sucumbência do autor em relação às apelantes, condeno o apelado,
LEONARDO BIANCARDI BONADIMAN
, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos das apelantes, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, contudo, suspendo a sua exigibilidade, em conformidade com o artigo 98, § 3º, do mesmo diploma legal, em razão do deferimento da gratuidade de justiça ao autor.

É como voto.

Vitória, 18 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)